Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de qualquer débito oriundo do pacto firmado entre as partes, inclusive o que ensejou a negativação do nome da autora, no valor de R$ 426,93; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplente e a condenação do recorrente a lhe pagar a quantia de R$ 23.813,07, a título de indenização por danos morais. Narrou que, em outubro/2022, descobriu que o banco réu inclui seu nome nos cadastros de inadimplência, por dívida no valor de R$ 426,93, relativo a compras com cartão de crédito. Sustentou que pagou os débitos anteriores e cancelou o referido cartão.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46558017 e 46558019). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46558024).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o negócio jurídico deve ser interpretado à luz da presunção da boa-fé objetiva e que não houve prática de conduta ilícita. Argumenta que os serviços prestados pelo recorrente estão dentro dos parâmetros legais e que a recorrida não demonstrou ter suportado ofensas morais. Ademais, sustenta que o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso, além de ensejar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.

7. No caso, restou demonstrado que a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, uma vez que o débito inscrito se originou da cobrança equivocada de juros e encargos do cartão de crédito, conforme confirmado por preposta do banco, em atendimento telefônico (ID 46557005). A cobrança equivocada de juros e encargos caracteriza o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação.

8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.